Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENA DE CRIMES IMPEDITIVOS DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por força da apreciação do tema pelo e. STF, a Terceira Seção do c. STJ superou o entendimento anteriormente fixado para estabelecer que, para fins de concessão do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, a restrição prevista no parágrafo único do art. 11 refere-se que o crime impeditivo (art. 7o) é tanto aquele praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas pelo juízo da execução.
2. Não é possível afastar o requisito negativo do parágrafo único do art. 11 para admitir a concessão do indulto somente com base no requisito objetivo do art. 5o.
3. Será cabível a concessão de indulto para crime não impeditivo somente quando cumpridas as penas dos crimes impeditivos, previstos no art. 7o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
4. Recurso conhecido e não provido.